Tribunal: STJ
Processo: 5016983-25.2023.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857248 - RS (2025/0050016-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALICE CUSTODIO - RS071528
CAROLINA DE OLIVEIRA - RS128263
ANNA PAULA SANTOS VASQUES - RS131978
FELIPE MACHADO GUIMARÃES - RS135062
FRANCIELLE NEVES JUNQUEIRA - RS124846
AGRAVADO
: GENECI CARDOZO DA SILVA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. TAXA DE JUROS. VIOLAÇÃO DO ART. 421
DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
1. A reforma da conclusão do Tribunal de origem a respeito da
desnecessidade da produção da prova pericial encontra óbice na Súmula
no 7/STJ.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando a alegação de ofensa legal é formulada de forma genérica.
Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: b8e8b755-a1a0-4464-9d3a-7675de332917

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857248 - RS (2025/0050016-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
AGRAVADO
: GENECI CARDOZO DA SILVA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. TAXA DE JUROS. VIOLAÇÃO DO ART. 421
DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
1. A reforma da conclusão do Tribunal de origem a respeito da
desnecessidade da produção da prova pericial encontra óbice na Súmula
no 7/STJ.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando a alegação de ofensa legal é formulada de forma genérica.
Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se
de
agravo
interposto
por
CREFISA
S.A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que negou seguimento ao
recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição
Federal, impugna o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul assim ementado:

"APELOS CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. Preliminares a. Quanto à impossibilidade de utilização da taxa
disponibilizada pelo Banco Central, ausência de análise de documentação e
cercamento de defesa. Fundamentos da apelante que se confundem com o
mérito recursal, que, assim, impõe-se na rejeição. Ausência de intimação
sobre o interesse na dilação probatória que não demonstra nulidades, uma
vez que a matéria controvertida nos autos é eminentemente de direito,
inteligência do inciso I do art. 355 do CPC.
b. Preliminar quanto ao abuso de direito de litigar do autor . Fundamentos
rejeitados, uma vez que ausente prova de má-fé pelo consumidor que, nos
termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, invocou seu direito
constitucional do acesso à justiça. Inteligência constitucional replicada no
art. 3o do Código de Processo Civil.
c. Prescrição. Diante da controvérsia revisional bancária, o prazo aplicável é
o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Marco inicial a contar da
data da assinatura do contrato. Precedentes desta Corte e do STJ.
2. Mérito a. Juros Remuneratórios. É cediço que a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade, exceto se
Documento eletrônico VDA48206570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:45
Código de Controle do Documento: ddde76df-da22-483b-8a57-2b3a4a8d8c08

houver significativa discrepância em relação à taxa fixada no contrato e a
taxa média divulgada pelo BACEN à época da contratação, consoante
entendimento do superior tribunal de justiça no julgamento do REsp n.o
1.112.879/PR representativo de controvérsia.
Caso concreto em que demonstrada excessiva desvantagem à consumidora
(art. 51, § 1o, do CDC) que autoriza a readequação do encargo. Diante da
abusividade, impõe-se na revisão do encargo que, para fins de estabelecer o
equilíbrio entre as partes, os juros disponibilizados pelo Banco Central
devem ser observados. Pedido subsidiário de limitar em observância à
margem tolerável afastado, diante do reconhecimento da abusividade.
b. Da compensação/repetição de indébito. Nos termos da Súmula 322 do
STJ, possível a repetição de indébito independentemente de erro. Diante da
abusividade reconhecida, bem como sobre o inarredável recálculo do
indébito, impõe-se na compensação/repetição do indébito.
c. Honorários. Verba honorária que deve ser por equidade, tendo em vista o
baixo valor atribuído à causa, mas que, porém, devem ser majorados, a fim
de remunerar o profissional, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CC. Tabela
da OAB que serve apenas como referencial.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS MAJORADOS." (e-STJ fl. 609).

A recorrente aponta violação dos arts. 421 do Código Civil, 927, 355, 356, I
e II, do Código de Processo Civil.
Argumenta que o Tribunal de origem ignorou a orientação jurisprudencial
já sedimentada pelo STJ, segundo a qual, nos contratos bancários, a aferição do
caráter abusivo da taxa de juros remuneratórios não pode considerar apenas a taxa
média de mercado, sem considerar elementos do fato sob exame.
Alega a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do
pedido de produção da prova pericial considerada como o único meio apto a
demonstrar a legalidade da taxa de juros contratada neste caso.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 826).
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
deste agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial
O recurso não merece prosperar.
O Tribunal de origem rejeitou a alegação de cerceamento de defesa, porque
a solução da controvérsia dos autos sobre o caráter abusivo da taxa de juros
remuneratórios não dependia da produção de perícia contábil.
Segue trecho do aresto:

"Quanto ao cerceamento de defesa, de plano os fundamentos não
vão acolhidos, uma vez que, diante da controvérsia dos autos, a produção de
outras provas revela-se desnecessária, já que a matéria discutida é
eminentemente de direito, que atrai o julgamento antecipado, na forma do
inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil.
Logo, adequado o julgamento antecipado do mérito, tal como
referido pelo juízo a quo, dispensada a prévia realização de decisão
saneadora por se tratar de pronunciamento judicial não obrigatório." (e-STJ
fl. 602)

Documento eletrônico VDA48206570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:45
Código de Controle do Documento: ddde76df-da22-483b-8a57-2b3a4a8d8c08

O acórdão deve ser mantido, nesse capítulo. Eventual reforma da conclusão
do Tribunal de origem demandaria desta Corte novo exame das provas dos autos, a

fim de verificar se a solução da controvérsia sobre o caráter abusivo da taxa de juros
dependia da produção de prova técnica.
Incide, portanto, o óbice da Súmula no 7/STJ.
Acerca da questão de fundo, o Tribunal de origem manteve a sentença de
procedência dos pedidos, porque a taxa de juros contratada excede consideravelmente
a taxa média de mercado, conforme publicação do Banco Central do Brasil.
Destaca-se trecho do julgado de 2o grau:

"No caso dos autos, tenho que resta evidente situação excepcional
que autoriza a revisão, nos termos do art. 51, § 1o, do Código de Defesa do
Consumidor, na medida em que, muito embora a parte apelante sustente que
o encargo não seja abusivo, porquanto observadas as particularidades
relacionadas à consumidora, bem como o risco da operação, tais
fundamentos não merecem acolhimento, isto porque os juros remuneratórios
fixados demonstram notória e excessiva desvantagem, já que fixados em
22,00% ao mês e 987,22% ao ano.
Portanto, para restabelecer o equilíbrio entre as partes, considera-
se razoável adotar a taxa média de juros à modalidade da operação
praticada na época em que a parte consumidora aderiu ao contrato, uma
solução que parece adequada para remunerar adequadamente o capital
cedido pela instituição financeira e estabelecer um critério pelo qual o
tomador do crédito pode entender como seu débito é composto.
Desse modo, considerando que a Taxa Média Mensal de juros
disponibilizada pelo BACEN à época da negociação entre as partes era de
7,16% ao mês (outubro de 2015 - crédito pessoal não consignado), bem como
considerando reconhecimento da onerosidade excessiva, inarredável a
manutenção da sentença que revisou o encargo" – grifou-se (e-STJ fl. 502)

O acórdão deve ser mantido. A alegação da recorrente, de que nos contratos
que celebra em geral assume riscos superiores aos assumidos pelas demais
instituições financeiras, é genérica – isto é, não descreve elementos deste caso capazes
de justificar a diferença entre a taxa de juros praticada e a taxa média de mercado,
tais como custo de captação de recursos, taxa de inadimplência, risco de crédito do
autor, prazo de pagamento, presença ou não de garantias etc. –, razão pela qual incide
o óbice da Súmula no 284/STF.
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO. MORTE. PENSÃO. PRESTAÇÕES VINCENDAS. PAGAMENTO
MENSAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PRECLUSÃO.
COISA JULGADA. PARCELA ÚNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
(...)
4. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a
fundamentação recursal que, de forma genérica, alega violação de
dispositivo legal, sem apresentar os motivos pelos quais o acórdão recorrido
não teria observado tal norma.
5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp no 2.542.223
/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/8/2024
30/8/2024

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA48206570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:45
Código de Controle do Documento: ddde76df-da22-483b-8a57-2b3a4a8d8c08

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela parte ora recorrente,
devem ser majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atualizados
desde o arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:45
Código de Controle do Documento: ddde76df-da22-483b-8a57-2b3a4a8d8c08

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.857.248 / RS
Número Registro: 2025/0050016-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50169832520238210033
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALICE CUSTODIO - RS071528
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
CAROLINA DE OLIVEIRA - RS128263
ANNA PAULA SANTOS VASQUES - RS131978
FELIPE MACHADO GUIMARÃES - RS135062
FRANCIELLE NEVES JUNQUEIRA - RS124846
AGRAVADO
: GENECI CARDOZO DA SILVA
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
Documento eletrônico VDA49463289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:07
Código de Controle do Documento: 82f9076f-1b00-4df4-a7dc-5884662f7cf5

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:07
Código de Controle do Documento: 82f9076f-1b00-4df4-a7dc-5884662f7cf5